Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703521-72.2021.8.07.0011 RECORRENTE: JOÃO BATISTA AVELINO FILHO RECORRIDA: BERNADETE AVELINO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. COMPRA E VENDA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DOAÇÃO INOFICIOSA. OFENSA À LEI. DIREITO SUCESSÓRIO. ART. 1.829 DO CC. NULIDADE COMPROVADA. CANCELAMENTO DA ESCRITURA E DO REGISTRO. 1. Com a reforma do Código Civil de 2002 a simulação passou a ser defeito do negócio jurídico passível de nulidade, de modo que não é suscetível de confirmação e não convalesce com o tempo, portanto, não sujeito a prazo decadencial, ex vi do art. 169 do CC. 2. A tia que firma contrato de compra e venda de seu único bem imóvel com o sobrinho, porém, com a intenção de firmar verdadeira doação, e, com a morte da vendedora, acaba por suprimir direito de herança assegurada à irmã, parte no processo, em ofensa ao art. 1.829, IV, do CC, revela ato simulado, por isso, a compra e venda é nula de pleno direito. 3. Com a declaração de nulidade da compra e venda, anula-se, de igual modo, a escritura pública lavrada comprobatória do negócio jurídico, bem como o registro realizado à margem da matrícula perante o cartório de registro imobiliário, exigindo-se o cancelamento dos referidos atos. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 144, 167, 169, 170 e 1.845, todos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico traduziu a vontade da Sra. Neli Avelino, que desejava transferir o imóvel ao seu sobrinho, já que não possuía herdeiros necessários e podia dispor livremente de seu patrimônio. Afirma que o fato de ter lavrado escritura de venda, ao invés de doação, não prejudica a validade do ato, pois foi uma manifestação de sua vontade real. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 144, 167, 169, 170 e 1.845, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46836459): "(...) Inconteste a simulação, portanto, uma vez que não houve compra e venda de fato, sendo que a intenção das partes foi a doação a fim de fraudar a lei, uma vez que se tentou suprimir direito sucessório de colateral (irmã) em favor de um único sobrinho. Nesse sentido, não houve pagamento do preço pelo contratante, mesmo o fictício que constou da escritura, já que se tratou de doação pura. (...) No caso, não subsiste o que se dissimulou, uma vez que não é válido na substância, já que o réu pretendeu suprimir o direito sucessório da colateral, sua tia e irmã da falecida. A própria narrativa fática exposta pelo réu evidencia a animosidade entre as partes, o que demonstra a gênese do ato simulado em tentativa de suprimir o direito de herança da autora em relação ao bem imóvel da falecida. (...) Em continuidade, verifica-se que a falecida era solteira, não deixou descendentes ou ascendentes, conforme se extrai da sua certidão de óbito, cumprindo salientar que a autora, ora apelante, é irmã da vendedora. (...) Nesse contexto, na linha sucessória, a autora herda da irmã, falecida, por isso o ato simulado de compra e venda, cujo conteúdo revela verdadeira doação, em prejuízo a direito de suceder da irmã da falecida, ora autora, não subsistirá (art. 1.829, IV, do CC). O réu até pode ser herdeiro, concorrendo com a tia autora, mediante direito de representação de filho de irmão/irmã, conforme disposto no art. 1.840 do CC, situação que deverá ser analisada nos autos do inventário, porém, não pode, mediante ato simulado, como destacado, tentar suprimir direito de herança da tia. Portanto, o negócio jurídico em análise é nulo de pleno de direito, inválido, portanto, e sem capacidade de produzir efeitos, o que também gera a nulidade da escritura de compra e venda, documento público utilizado para instrumentalizar o ato simulado e o registro feito junto à matrícula do imóvel perante o CRI." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021